Tribunal: TJMT
Processo: 1004810-75.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004810-75.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ADRIANO ALVES DE JESUS - CPF: 895.022.131-49 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAC No. 1004810-75.2024.8.11.0002

APELANTE:

ADRIANO ALVES DE JESUS

APELADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA

DIREITO BANCÁRIO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO DE VALORES. IMPROCEDENCIA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. DÉBITO AUTOMÁTICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. DÍVIDA NÃO INCLUÍDA NO ACORDO DE RENEGOCIAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de nulidade de cláusula contratual e obrigação de fazer cumulada com danos morais e devolução de valores na qual o autor alega que, após firmar contrato de confissão e reestruturação de dívidas com o banco réu, teve sua conta bancária bloqueada com a retenção de valores de sua rescisão trabalhista (R$ 9.514,43), sob justificativa de cláusula contratual que autorizaria a amortização de débitos em aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual que autoriza o banco a debitar valores em conta corrente para amortização de dívidas vencidas é válida; (ii) estabelecer se o bloqueio de valores da rescisão trabalhista do autor configura ato ilícito passível de indenização por danos morais; (iii) determinar se o autor tem direito à devolução dos valores retidos (R$ 6.669,26) após o estorno parcial realizado pelo banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula contratual que autoriza o banco a debitar valores em conta corrente para amortização de dívidas vencidas possui validade, desde que haja prévia ciência e concordância do consumidor, o que ocorre no caso concreto, conforme Cláusula 3 - AUTORIZAÇÕES, parágrafos 2 e 3, e Cláusula 3.1 - COMPENSAÇÃO do contrato de confissão e reestruturação de dívidas (ID 331704896).

4. O contrato no 4407000321540002991 STL PLT MC, que originou o débito questionado, não consta no acordo de renegociação, e não há nos autos prova robusta de que o autor tenha solicitado expressamente a inclusão deste contrato específico no acordo, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC/15.

5. O banco realizou o estorno integral do valor de R$ 9.514,43 em 25/08/2023, conforme extratos juntados aos autos (ID 331704893), e posteriormente, em 29/08/2023, ocorreu nova recuperação de crédito de R$ 6.669,26, em razão da ausência de acordo para quitação da dívida específica, procedimento amparado nas cláusulas contratuais.

6. O mero aborrecimento decorrente de cobrança ou desconto em conta, quando realizado conforme o contrato e a legislação, não enseja indenização por danos morais, e o autor não comprovou que o bloqueio dos valores lhe causou prejuízos extraordinários que ultrapassem o mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cláusula contratual que autoriza o banco a debitar valores em conta corrente para amortização de dívidas vencidas é válida, desde que haja prévia ciência e concordância do consumidor. 2. Não há ilicitude no bloqueio de valores em conta corrente quando há expressa previsão contratual e a dívida não está incluída no acordo de renegociação firmado entre as partes. 3. O bloqueio de valores em conta corrente, quando realizado em conformidade com o contrato e a legislação, não configura dano moral indenizável.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADRIANO ALVES DE JESUS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na
Ação de Nulidade de Cláusula Contratual e Obrigação de Fazer Cumulada com Danos Morais e Devolução de Valores
ajuizada em face do
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
. Por fim, condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte requerente beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que a cláusula que autoriza débitos em conta é abusiva quando aplicada sobre verba de natureza alimentar, como a rescisão trabalhista, especialmente após o início de um processo de renegociação de dívidas. Sustenta que o bloqueio abrupto de sua rescisão contratual, sem prévia e inequívoca comunicação, coloca o consumidor em desvantagem exagerada nos termos do art. 39, V, do CDC, violando sua legítima expectativa de que todas as pendências seriam incluídas no acordo de renegociação.

Aduz que houve falha na prestação do serviço, pois o banco não incluiu o contrato no 4407000321540002991 STL PLT MC no acordo de renegociação, apesar de sua manifestação expressa. Argumenta que esta omissão configura grave violação ao dever de informação clara e adequada previsto no art. 6o, III, do CDC, e que o próprio banco, ao realizar um estorno parcial do valor bloqueado após a intervenção do PROCON, demonstrou reconhecimento implícito da irregularidade de sua conduta inicial.

Alega que o bloqueio de verba rescisória trabalhista configura dano moral
in re ipsa
, requerendo a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Sob tais argumentos, requer: (i) seja declarada a nulidade da cláusula contratual que autoriza o bloqueio de valores da conta corrente do consumidor sem a devida anuência; (ii) seja a recorrida condenada a devolver o valor de R$ 6.669,26 (seis mil e seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos), bloqueado indevidamente, devidamente corrigido; (iii) a manutenção do contrato de parcelamento firmado inicialmente, nas condições pactuadas entre as partes.

Contrarrazões apresentadas pelo banco apelado, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 331705385).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

No caso em análise, o apelante firmou contrato de confissão e reestruturação de dívidas com o banco apelado em 28/08/2023, no qual constam incluídos os seguintes contratos: Cartão de crédito 660000342400, Cartão de crédito 660000444880 e o Cheque Especial 20043839, conforme expressamente indicado no campo 4 do contrato (ID 331704896). Vejamos:

O contrato no 4407000321540002991 STL PLT MC, que originou o débito questionado, não consta no acordo de renegociação. Não há nos autos prova robusta de que o apelante tenha solicitado expressamente a inclusão deste contrato específico no acordo, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC/15.

Quanto à cláusula que autoriza o débito em conta, verifica-se que consta expressamente prevista no contrato de confissão e reestruturação de dívidas (ID 331704896), especificamente na Cláusula 3 - AUTORIZAÇÕES, parágrafos §2 e §3, bem como na Cláusula 3.1 - COMPENSAÇÃO, que estabelece:

"Em caso de não pagamento de todo e qualquer valor devido em decorrência deste instrumento, o BANCO poderá compensar o valor da dívida e seus acréscimos com qualquer valor que o CLIENTE e/ou os INTERVENIENTES GARANTIDORES tenham depositado, empenhado ou entregue ao BANCO a qualquer título, bem como reter em garantia da dívida objeto deste Instrumento quaisquer importâncias, títulos, valores e outros haveres em poder do BANCO pertencentes ao CLIENTE ou aos INTERVENIENTES GARANTIDORES, incluindo aqueles objetos de custódia."

Ademais, consta também no contrato de abertura de conta e adesão a produtos e serviços bancários (ID 331705372) a autorização expressa do cliente: "
Autorizo o Santander a i) debitar em minha conta corrente, poupança, conta salário ou outras disponibilidades financeiras qualquer obrigação assumida com o Santander".

Portanto, tais cláusulas possuem validade e eficácia, tendo sido livremente pactuadas entre as partes, não havendo que se falar em abusividade, especialmente quando o consumidor teve plena ciência de seu conteúdo no momento da contratação.

Quanto ao bloqueio dos valores, ficou demonstrado nos autos que o banco apelado realizou o estorno integral de R$ 9.514,43 em 25/08/2023, conforme extratos juntados aos autos (ID 331704893 - Pág. 2). Posteriormente, em 29/08/2023, ocorreu nova recuperação de crédito de R$ 6.669,26 (ID 331704893 - Pág. 2), em razão da ausência de acordo para quitação da dívida específica do contrato no 4407000321540002991.

Tal procedimento encontra amparo nas cláusulas contratuais e representa exercício regular de direito do banco apelado, não configurando ato ilícito passível de indenização.

No que tange à alegação de que a verba bloqueada possui natureza alimentar, por se tratar de rescisão trabalhista, tal circunstância, por si só, não torna ilícito o bloqueio quando há expressa previsão contratual autorizando o débito para amortização de dívidas vencidas.

Ademais, o apelante não comprovou que o bloqueio dos valores lhe causou prejuízos extraordinários que ultrapassem o mero aborrecimento, ônus que lhe incumbia.

Portanto, não havendo ato ilícito praticado pelo banco apelado, não há que se falar em devolução de valores ou indenização por danos morais.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por fim, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026